Tribunal: TJPA
Processo: 0021807-51.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021807-51.2015.8.14.0401

APELANTE: AGATA CATARINNE DE ARAUJO CHAGAS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ARTS. 171,
CAPUT
C/C 71, TODOS DO CP.
REDUÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À CONTINUIDADE DELITIVA PARA 1/6
. NÃO CABIMENTO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

01 –
Ante a ausência de previsão legal, a doutrina e a jurisprudência firmaram entendimento de que, para se estabelecer o aumento pela continuidade delitiva, se utiliza como critério o número de crimes praticados. Assim, benéfica a exasperação da pena na fração de 1/4, pela continuidade delitiva (art. 71 do CP), em razão da prática do crime por bem mais de 04 vezes, na medida em que
“o STJ possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações”
(AgRg no HC 651.735/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato,

Desembargador convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 24/9/2021). Manutenção de forma integral da
sentença condenatória proferida, elaborada em observância aos ditames legais.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Ágata Catarine de Araújo Chagas,
irresignada com os termos da r. sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a ela a prática do crime disposto no artigo 171, c/c artigo 71, todos do CP.

Na peça acusatória (Num.
6066450 - Págs. 3 a 6)
, há,
ipsis litteris
:

(...). Consta do inquérito policial no 324/2014.000070-9 que, no dia 12 de setembro de 2014, a vítima, Jéssica Oliveira da Costa, perdeu sua carteira de identidade, tendo constatado o infortúnio quando tentou utilizar o documento Aeroporto Internacional de Belém. Posteriormente, no dia 30/10/2014, a vítima foi informada pelo Banco Bradesco, no qual possui conta corrente, que uma pessoa utilizou o seu documento de identidade para realizar um saque no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), além de ter feito um empréstimo no valor de R$ 1.750,00 (mil setecentos e cinquenta reais). Diante disso, a ofendida efetuou pesquisa junto ao SPC e SERASA, constatando que a pessoa que utilizou a sua identidade de modo fraudulento efetuou diversas compras em estabelecimentos comerciais com os seus dados cadastrais. Como se não bastasse, no dia 07 de novembro de 2014, Jéssica Oliveira, que trabalha na loja Visão do Pátio Belém, foi informada por uma colega de trabalho que a denunciada havia tentado retirar um cartão de crédito e fazer um crediário na loja, utilizando-se da carteira de identidade da vítima, porém ao perceber que a fraude havia sido descoberta, a agente fugiu e deixou o documento no local. Assim, Jéssica se deslocou à loja Visão e conseguiu recuperar o seu documento de identificação, mas constatou que este estava adulterado, uma vez que a fotografia presente no documento era de outra pessoa. Efetuadas diligências investigatórias, a autoridade policial elucidou a autora do delito, tendo a denunciada, Ágata Catarine de Araújo Chagas, confessado a prática do crime. Por ocasião de seu depoimento, a agente esclareceu, ainda, que efetuou diversas compras em nome da vítima, nas lojas C&A, Marisa, Planet, etc. Diante dos fatos, a autoria e a materialidade do crime são inquestionáveis e estão fartamente demonstradas nos autos pelo depoimento vítima, da testemunha e da denunciada, assim como pelo documento de fl. 14 demais elementos constantes do inquérito. Ante o exposto, encontra-se a denunciada, AGATA CATARINE DE ARAUJO CHAGAS, incursa nas sanções punitivas do artigo 171 c/c artigo 71 do CP. Isso porque foi constatada a prática de vários crimes de estelionato, em continuidade delitiva. Outrossim, registra-se que a agente também foi indiciada pelo crime de falsificação de documento público, descrito no art. 297 do CP. Ocorre que, por

força do princípio da consunção, o referido delito deve ser absorvido pelo estelionato, uma vez que a falsificação funcionou apenas como um meio para a prática do estelionato (crime fim). Assim, este órgão ministerial oferece denúncia em desfavor da agente apenas em relação ao crime de estelionato praticado em continuidade delitiva, devendo a acusada ser processada e julgada na forma da lei. (...).

Houve o recebimento correlato (Num.
6066451 - Págs. 1 a 2
).

Em resposta escrita, a defesa da apelante se reservou ao direito de analisar o mérito e apresentar maiores detalhes de sua contrariedade por ocasião das alegações finais (Num.
6066452 - Págs. 1 a 3
).

Sobreveio audiência (Num.
6066453 - Págs. 15 a 16),
na qual se ouviu a vítima e uma testemunha de acusação (Num.

6066453 - Págs. 15 a 17
). Posteriormente, restou decretada a revelia da ora apelante, nos termos do art. 367 do CPP, uma vez que, conforme certidão do oficial de justiça (
Num. 6066453 - Pág. 22), fora
pessoalmente intimada e não compareceu nem justificou sua ausência.

As partes apresentaram memoriais finais (
Num. 6066454 - Págs. 1 a 3 e Num. 6066454 - Págs. 5 a 10).

Ao sentenciar, o juízo
a quo
julgou integralmente procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis,
condenando a apelante pela prática do artigo
171, c/c artigo 71, todos do CP
,
à sanção de 01 ano e 03 meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 12 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo)
do salário mínimo vigente à época dos fatos, com a posterior substituição da reprimenda em observância ao art. 44 do CP, por duas penas restritivas de direito (Num.
6066455 - Págs. 1 a 9
).

As razões recursais culminaram no pedido de reforma da fração relativa ao crime continuado para 1/6 (Num.
6066456 - Págs. 6 a 11)
.

As contrarrazões firmaram-se pela
manutenção da sentença

(Num.
6066456 - Págs. 13 a 17)
.

Distribuição dos autos a minha relatoria (Num.
6066456 - Pág. 19).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser
conhecido e improvido o recurso
(Num.
6066457 - Págs. 1 a 4
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Esclareço, desde logo, que
conquanto as razões tenham sido extemporâneas, tem-se por tempestivo o recurso, eis que o termo de interposição fora apresentado dentro do prazo legal, conforme certidão de tempestividade acostada aos autos (
Num. 6066456 - Pág. 2).

Segundo entendimento jurisprudencial assentado, a apresentação extemporânea das razões recursais consiste em mera irregularidade, não obstando o seu conhecimento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. (...). PRELIMINAR. RAZÕES RECURSAIS FORA DO PRAZO. MERA IRREGULARIDADE. CONHECIMENTO. (...). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo entendimento assentado nesta Corte, a apresentação extemporânea das razões recursais consiste em mera irregularidade, não obstando o seu conhecimento. 2. (...). 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, Apelação Criminal Nº 0716118-34.2020.8.07.0003, Des. Rel. SANDOVAL OLIVEIRA, Publicado no PJe: 25/04/2023).

Dessa forma,

conheço do presente recurso de apelação, pois preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

02 – REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA PARA 1/6.

Não se impugna a autoria e a materialidade do crime,
quanto ao delito capitulado nos artigos 171,
caput
c/c 71, todos do CP.

Insurgiu-se a defesa unicamente quanto ao critério adotado pelo juízo sentenciante em sede de condenação quando do reconhecimento do crime continuado, pugnando pela redução
da fração de exasperação da continuidade delitiva para 1/6.

Sem razão a defesa.

Transcrevo, por imperioso, trecho da sentença combatida:

(...). Do crime continuado (art.71, do CP).
Ademais, como se pode perceber neste caso em exame, vislumbra-se a figura da continuidade delitiva prevista no caput do artigo 71 do CPB, haja vista que os delitos acima narrados por sua natureza e condições fáticas, foram cometidos em repetição, porém em conjunto, e tomaram feição de um esforço homogêneo prolongado no tempo, além de serem crimes dolosos praticados contra a mesma vítima, sem a ocorrência de grave ameaça e violência à pessoa.
O que a lei exige efetivamente para que se considere o crime como continuado, além de ser da mesma espécie ou natureza, é que pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças, se possam considerar os subsequentes como mera continuação do anterior, impondo-se neste caso o reconhecimento da ficção jurídica do crime continuado. Patente nos autos que a ré AGATA CATARINE DE ARAÚJO CHAGAS auferiu vantagem patrimonial ilícita, induzindo em erro e causando prejuízos a ofendida JÉSSICA OLIVEIRA DA COSTA, quando utilizou carteira de identidade contrafeita, para aquisição de diversos produtos e dinheiro nas lojas ̈MARIZA ̈, C&A e ̈PLANET ̈, enquanto a vítima experimentava e suportava os ônus dos prejuízos deixados pela ré, sendo tais condutas praticadas de forma livre e consciente ou seja, dolosamente. Com efeito o estelionato apresenta-se na sua forma simples e continuada, nos termos do artigo 171, caput, c/c o artigo 71, ambos do CPB. Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente a pretensão acusatória do Estado constante às fls. 02/03, para CONDENAR a ré AGATA CATARINE DE ARAÚJO CHAGAS, já qualificada, nas sanções punitivas do artigo 171, caput, c/c o artigo 71, ambos do Código Penal Brasileiro. (...).
Considerando o reconhecimento de causa de aumento de pena que milita em desfavor da ré, tal seja, o crime na sua forma continuada, prevista no caput, do artigo 71, do CPB, o apenamento da acusada fica acrescido de 1/4 (um quarto), devido o número de crimes cometidos contra a mesma vítima,
comportando em definitivo a pena privativa de liberdade em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, além de pagamento de multa de 12 (doze) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em face da ausência de outras causas de aumento de pena a se observar. (...).
GRIFEI.

Verifico que o juízo
a quo,
em sede da 1ª fase da dosimetria, considerou favoráveis a ora apelante todas as vetoriais do art. 59 do CP, fixando a pena base no mínimo legal, qual seja, em 01 ano mais 10 dias multa.

Na 2ª fase, reconheceu a atenuante da confissão, porém, em estrita observância ao teor da Súmula 231 do STJ, manteve a pena intermediária no patamar outrora fixado.

Na 3ª fase, aumentou a pena na fração de 1/4 pelo reconhecimento da continuidade delitiva, estabelecendo a reprimenda final em 01 ano e 03 meses de reclusão mais 12 dias multa.

Assim dispõe o art. 71 do Código Penal:

Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

O Superior Tribunal de Justiça adota, para a continuidade delitiva, a teoria mista ou objetivo-subjetiva, pelo que, além das circunstâncias objetivas de semelhança de tempo, lugar e modo de execução, deve haver a unidade de desígnios, isto é, vínculo subjetivo entre as condutas, de modo que os delitos subsequentes sejam um desdobramento do antecedente.

O instituto da continuidade delitiva tem raízes políticas no princípio do favor do rei: considera crime único a pluralidade de delitos da mesma espécie, desde que praticados na mesma contextualidade de tempo, lugar e modo de execução.

Destaco que é cediço que, embora não haja previsão legal em relação ao critério para se estabelecer o aumento pela continuidade delitiva, a doutrina e a jurisprudência firmaram entendimento de que se utiliza o número de crimes praticados.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. SAQUES DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO APÓS O FALECIMENTO DA TITULAR.

CONTINUIDADE DELITIVA.
POSSIBILIDADE. FRAÇÃO APLICADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...). AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...).
2. Quanto ao aumento pela
continuidade delitiva,
a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que se aplica a fração de 1/6 pela prática de duas infrações; 1/5 para três infrações; 1/4 para quatro infrações; 1/3 para cinco infrações; 1/2 para seis infrações e 2/3 para sete ou mais infrações
.
Assim, na espécie, não se mostra excessiva ou desarrazoada a adoção do patamar de 2/3 em virtude da prática de dez ilícitos. (...). (STJ, AgRg no REsp 2025605 / RN, Min. Rel. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 09/03/2023).
GRIFEI.

No caso em estudo, imperioso transcrever o depoimento da vítima (ID’s 6066459 a 6066462), que ratifica a presença de todos os requisitos para a configuração da continuidade delitiva, inclusive no que concerne a escorreita escolha da fração de exasperação pelo reconhecimento da continuidade delitiva fixado pelo juízo sentenciante em 1/4, que, no caso, fora até benéfica a ora apelante, senão vejamos:

(...). Que percebeu estava sem seus documentos, quando foi fazer o

check in no hotel em Fortaleza. Relatou que fez Boletim de Ocorrência tanto em Fortaleza, para permanecer no hotel, quanto em seu retorno à Belém. Esclareceu que após alguns dias, teria caído na sua conta do Banco Bradesco
um empréstimo de RS 1.700,00 (um mil e setecentos reais)
e que ao conferir a documentação apresentada, verificou não ser sua a assinatura, sendo tão somente parecida, restando o tal empréstimo cancelado. Esclareceu que alguns dias depois, recebeu uma ligação da
Loja Novo Mundo,
pedindo para confirmar o endereço, visto que iam entregar uma geladeira
.
Relatou que se dirigiu a Loja Novo Mundo verificando que os documentos eram seus, porém, o endereço e os dados para a entrega eram de outra pessoa, restando, posteriormente, cancelada a compra. Acrescentou que chegaram
contas no seu imóvel de outros estabelecimento bancários, faturas de compras no cartão da CeA transformado em cartão de crédito, emissão de outros cartões de diversas lojas, outros empréstimos, compras pela internet
(...). Ao final, aduziu que o seu nome foi inscrito no SERASA, e que o cartão Riachuelo fora cancelado pelo nome “sujo”. (...).
GRIFEI.

No presente caso, considerando as declarações prestadas pela vítima em juízo, tenho que restou comprovada a prática de bem mais de 04 (quatro) condutas da mesma espécie e nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, restando, por conseguinte, adequada e até mesmo benéfica, conforme já explicitado, a fração de exasperação pelo reconhecimento da continuidade delitiva fixada em 1/4 estipulada em sede da sentença combatida.

Sendo assim, n
ão há, destarte, como acolher a tese recursal em destaque.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Belém, 03/07/2023